Tribunal: TJPA
Processo: 0806947-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806947-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VANUSA SANTOS LIRA

AGRAVADO: NACIONAL ENERGY SANTAREM LTDA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Rescisão contratual de financiamento vinculado à aquisição de placas solares. Suspensão das cobranças e vedação de negativação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à suspensão das cobranças decorrentes de contrato de financiamento para aquisição de placas solares, bem como à abstenção de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos. A recorrente sustenta ter requerido a rescisão contratual, efetuado o pagamento da multa e dos encargos de quitação, permanecendo, contudo, as cobranças relativas ao financiamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, diante da alegada rescisão contratual com pagamento dos encargos; e (
ii
) o perigo de dano, em razão da continuidade das cobranças e risco de negativação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A documentação acostada demonstra, em juízo de cognição sumária, que a agravante requereu a rescisão do contrato, foi informada dos custos de rompimento e efetuou o pagamento da multa contratual e dos encargos de quitação, evidenciando a probabilidade do direito alegado.

5. O perigo de dano resta caracterizado pela continuidade das cobranças relativas a contrato resilido e pelo risco de inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, situação apta a gerar prejuízo de difícil reparação.

6. Inexistindo comprovação inequívoca da regularidade das cobranças após a rescisão do negócio jurídico, impõe-se a concessão da tutela para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação, até ulterior deliberação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças decorrentes de contrato de financiamento quando demonstrada, em cognição sumária, a rescisão contratual com pagamento dos encargos devidos. 2. O risco de inscrição em cadastros restritivos de crédito configura perigo de dano apto a autorizar a medida.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
VANUSA SANTOS LIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 0810659-46.2022.8.14.0051, ajuizada em face de
NACIONAL ENERGY SANTARÉM LTDA
e
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, por entender ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantendo, assim, a exigibilidade das cobranças decorrentes do contrato firmado entre as partes

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que foi induzida a contratar a aquisição de painéis solares mediante financiamento junto à BV Financeira, sob a promessa de inexistência de custos iniciais, tendo posteriormente desistido do negócio diante de exigências consideradas abusivas. Afirma que efetuou o pagamento de multa rescisória, acreditando ter encerrado a relação contratual, mas que, ainda assim, vem sofrendo cobranças mensais relativas ao financiamento, sem que tenha havido a instalação dos equipamentos.

Alega que a manutenção das cobranças lhe causa grave prejuízo financeiro, bem como risco de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, configurando perigo de dano. Sustenta a presença do fumus boni iuris, ante a alegada falha na prestação do serviço, violação à boa-fé objetiva e prática abusiva, requerendo a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão das cobranças, bem como a abstenção de negativação de seu nome.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Concedido o efeito suspensivo p
ara sobrestar os efeitos da decisão agravada, pelo que concedo efeito ativo para determinar a suspensão das cobranças relativas ao contrato de número 13019000463863-1 e para determinar que as empresas recorridas deixem de inscrever o nome da agravante em listas de órgãos de proteção ao crédito pelos débitos questionados na ação originária, até o julgamento definitivo deste recurso (Id.
139748320).

Em suas contrarrazões, o agravado
Banco Votorantim S.A.
sustenta
que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta que a agravante não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações.

Afirma, ainda, que o contrato de financiamento foi firmado em 17/04/2022, no valor de R$ 20.697,01, a ser pago em 84 parcelas de R$ 540,00, tendo a agravante solicitado o cancelamento apenas após transcorrido o prazo contratual de sete dias previsto para desistência. Ressalta que a instituição financeira atuou apenas como agente financiador, não possuindo responsabilidade quanto à venda, entrega ou instalação do equipamento de energia solar.

Defende, também, a inexistência de relação de
acessoriedade
entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do equipamento, motivo pelo qual não haveria fundamento para suspender as cobranças decorrentes do financiamento regularmente firmado.

Por fim,
requer o
não provimento do agravo de instrumento
, com a manutenção integral da decisão agravada, bem como a revogação do efeito suspensivo eventualmente concedido ao recur
so.

Não apresentadas contrarrazões pela NACIONAL ENERGY SANTARÉM.

Determinada a inclusão em Pauta

de Julgamento do Plenário Virtual (Id.
32880083
).

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, cabível, dispensado o preparo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO
RECURSAL

A questão submetida a julgamento cinge-se a análise da adequação ou não da decisão agravada aos pressupostos de concessão tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A relação controvertida se enquadra como relação de consumo, submetendo-se as instituições financeiras ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que prestam serviços aos seus clientes, destinatários finais, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito do recurso, verifico o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que
incontroverso que a agravante requereu a rescisão contratual
, sendo informada dos custos relativos a resilição, como se afere do documento Id. 13914542 – pág. 07, e efetuado o pagamento de
R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) pela multa de quebra do contrato e R$ 1.888,00 (mil oitocentos e oitenta e oito reais) pelos juros de quitação do contrato e finalização do financiamento, conforme documento Id. 13914531 – pág. 07.

Presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito.

No que se refere ao perigo do dano, a continuidade de cobranças relativas ao financiamento das placas solares que
a agravante
não usufruiu, não recebeu e
em
que demonstrou de forma inequívoca a desistência do negócio
,
pode
lhe
gerar dano de difícil reparação, como a inscrição do seu nome nos
cadastros de inadimplentes
, em razão da dívida ora questionada.

Por outro lado, o agravado não comprova de plano a regularidade da
continuidade das cobranças
apta a fundamentar a manutenção da decisão recorrida, notadamente porque ratifica que o negócio jurídico firmado com a NACIONAL ENERGY SANTARÉM
fora resilido
.

O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido da possibilidade de suspensão das cobranças
, em sede de tutela provisória, ante o

manifesto desinteresse do consumidor em adquirir o bem, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESINTERESSE DO CONSUMIDOR EM SE MANTER COM O BEM. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ainda que o contrato de financiamento de bem tenha pacto adjeto de alienação fiduciária, se o consumidor não mais possui interesse em permanecer com aquele, não se impõe a obrigatoriedade de continuar pagando as parcelas vincendas, sendo possível a respectiva suspensão. Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios.

2- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806757-78.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/
2022 )

Assim, desincumbiu-se a agrav
ante
de demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo do dano,
considerando que
demonstra,
a priori
, que houve a rescisão contratual e o pagamento dos encargos decorrentes do rompimento contratual e que
a continuidade
das cobranças
relativas ao
financiamento poderá acarretar a
inclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito
.

Desta feita,
ante o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para, confirmando a concessão do efeito ativo, determinar a suspensão das cobranças relativas ao contrato de número 13019000463863-1 e para determinar que as agravadas
abstenham-se
de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos questionados.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026